Tribunal: STF
Processo: Pet 72
Classe: Pet
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-29
Data de publicação: 1979-08-29

Ementa:
PEDIDO DE INTERPELAÇÃO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA. NÃO HÁ NOS AUTOS
INDICAÇÃO DE ATO SUSCETIVEL DE DEFINIR A COMPETÊNCIA DO S.T.F.,
NOS LIMITES TAXATIVAMENTE PREVISTOS NO ART. 119, INC. I, LETRAS
'A', 'H' E 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETENCIA DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.